Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600360-76.2024.6.16.0134
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
17/06/2025
Número: 0600360-76.2024.6.16.0134

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos Prestação de Contas Eleitorais nº 0600360-
76.2024.6.16.0134 que julgou apresentadas pela(s) Prestadora(s) ou pelo(s) Prestador(es) de contas
REQUERENTE: ELEICAO 2024 ROSENILDA MENDES ZUPKO VEREADOR, ROSENILDA MENDES
ZUPKO, relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da não observância da destinação de
no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC) para aplicação nas campanhas femininas, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº 9.504/97 c/c o
art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.Determinou, ainda, à(s) Prestadora(s) ou ao(s)
Prestador(es) de contas, o recolhimento de R$ 2.170,00 (dois mil, cento e setenta reais) ao Tesouro
Nacional por meio de GRU dos valores gastos indevidamente com recursos provenientes do FEFC,
no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados da intimação da presente decisão, devendo o
comprovante ser juntado aos autos. (Prestação de Contas Eleitorais de Rosenilda Menes Zupko,
candidata a vereadora, julgadas deprovadas em razão da falha relativa a 66,16% das despesas da
campanha compromete a higidez do balanço, ultrapassando o limite estabelecido para a aplicação
dos referidos princípios. Assim, não há como aplicar os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, caracterizando-se irregularidade grave que impõe a desaprovação das contas. Por
fim, considerando a omissão de receita estimável e a não comprovação dos recursos identificados,
deve-se aplicar a devolução ao erário do valor correspondente, conforme inteligência do art. 32 c/c
art. 79, da Resolução TSE nº 23.607/2019 - SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ROSENILDA MENDES ZUPKO (RECORRENTE)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ROSENILDA MENDES ZUPKO VEREADOR
(RECORRENTE)
ADRIANA MILDENBERGER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44556673
16/06/2025
18:07
Acórdão
Acórdão

Num. 44556673 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618073883400000043497276
Número do documento: 25061618073883400000043497276
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:52
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.464

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600360-
76.2024.6.16.0134 – Laranjal – PARANÁ
Relatora: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 ROSENILDA MENDES ZUPKO VEREADOR
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRENTE: ROSENILDA MENDES ZUPKO
ADVOGADO: ADRIANA MILDENBERGER - OAB/PR54700
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

ELEIÇÕES 2024. DIREITO ELEITORAL.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL.
OMISSÃO.
DESAPROVAÇÃO.
DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra sentença que desaprovou as contas de campanha de candidata ao cargo
de vereadora, em razão da omissão de recebimento de receita estimável em dinheiro, determinando o
recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
2. A recorrente alega desconhecimento da doação estimada e impossibilidade de apresentar retificadora,
requerendo a reforma da decisão para aprovação das contas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em: se a ausência de registro de doação estimável em dinheiro na
prestação de contas da candidata, mesmo após a apresentação de contas retificadoras, configura
irregularidade grave suficiente para a desaprovação das contas e a determinação de recolhimento do valor
correspondente ao Tesouro Nacional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A legislação eleitoral exige o registro de doações estimáveis em dinheiro na prestação de contas, mesmo

Num. 44556673 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618073883400000043497276
Número do documento: 25061618073883400000043497276
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:52
que dispensada a emissão de recibo eleitoral, para fins de controle dos limites de gastos de campanha.
5. A apresentação de contas retificadoras após a sentença, com o registro da doação estimável, não é
suficiente para sanar a irregularidade, especialmente quando não há comprovação do emprego do recurso na
campanha e a justificativa apresentada é inconsistente.
6. A omissão do registro da doação estimável compromete a transparência e a fidedignidade das contas,
especialmente quando o valor omitido representa percentual significativo do montante total aplicado na
campanha.
7. A irregularidade é considerada grave, pois revela falta de confiabilidade nas contas apresentadas,
especialmente quando se trata de recursos provenientes do Fundo Especial para Financiamento de
Campanha (FEFC) que não foram devidamente registrados nas contas de campanha.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido para manter a sentença que desaprovou as contas de campanha e
determinou o recolhimento do valor correspondente ao Tesouro Nacional.
Tese de Julgamento:
1. A ausência de registro de doação estimável em dinheiro na prestação de contas, configura irregularidade
grave que compromete a transparência e a fidedignidade das contas, ensejando a desaprovação.
2. A apresentação de contas retificadoras após a sentença, sem comprovação do emprego do recurso na
campanha, não é suficiente para sanar a irregularidade.
Dispositivos Relevantes Citados:
Lei nº 9.504/97, art. 53;
Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 5º, 7º, §§ 6º, II e 10, 60, §§ 4º, II e 5º, 71, § 3º.
Jurisprudência Relevante Citada:
TRE-PR, PCE nº060334685, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, DJE, 18/03/2024;
TRE/PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Dje em 31/01/2024;
TSE, AgRg no REspE nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.
Curitiba, 16/06/2025
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

Num. 44556673 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618073883400000043497276
Número do documento: 25061618073883400000043497276
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:52

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto à sentença proferida pelo Juízo da 134ª Zona Eleitoral de
Palmital/PR, que desaprovou as contas apresentadas por ROSENILDA MENDES ZUPKO, que
concorreu ao cargo de vereadora, pelo Partido Socialista Brasileiro, em Laranjal/PR, nas eleições
municipais de 2024.
Publicado o edital (id. 44313494), tendo decorrido in albis o prazo, sem qualquer impugnação (id.
44313496).
Emitido
relatório
preliminar
de
diligências
(id.
44313497),
o
prestador
apresentou
tempestivamente as respostas.
No parecer conclusivo (id. 44313559) houve manifestação pela desaprovação das contas da
candidata, em razão das seguintes irregularidades que: I) houve registro de doação estimável no
valor de R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais) pela direção nacional do Partido Socialista
Brasileiro (PSB). Contudo, não há comprovação sobre a natureza do recurso doado, nem como
foi empregado na campanha; ii) ausência de apresentação das contas retificadoras que poderiam
registrar a espécie da doação e em quais circunstâncias foi utilizada durante o período eleitoral
(id. 44313559).
O Ministério Público Eleitoral manifestou-se pela desaprovação das contas (id. 44313562).
Sobreveio a r. sentença (id.44313564), em que o MM. Juiz a quo julgou desaprovadas as contas,
em razão da não observância da destinação de no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas
femininas, com fulcro no art. 30, III, da Lei n. 9.504/97 e, nos termos do art. 74, inciso III, da Res.
23.607/2019. Além disso, determinou o recolhimento do montante de R$ 2.170,00 ao Tesouro
Nacional, ante a utilização indevida do FEFC.
Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral (id. 44313570), no qual a
recorrente alega que entendeu que, por se tratar de prestação simplificada, não havia
necessidade de apresentar outros documentos além daqueles exigidos para o tipo de prestação
de contas apresentada. Aduz que não recebeu qualquer espécie de doação estimada do partido
nacional, conforme apontado, e que sequer sabe que tipo de doação foi declarada, tampouco
teve acesso a qualquer documento por parte deste, não tendo sequer como apresentar
retificadoras. Ademais, afirma que a omissão corresponderia a 66% dos gastos de campanha e
que a determinação de recolhimento ao erário é desarrazoada, pois não recebeu qualquer bem
ou serviço da direção nacional do partido. Alega desconhecer a natureza da doação estimada
declarada e não ter tido acesso a documentos que permitissem a apresentação de retificadora,
sustentando ser impossível recolher valor relativo a algo que não recebeu, e que as
irregularidades apontadas não comprometem a transparência das contas e não são suficientes
para justificar sua desaprovação, devendo ser aplicado o princípio da razoabilidade para sua
aprovação. Ao final, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada
a decisão que desaprovou as contas do recorrente, com a consequente aprovação das contas de
sua campanha.

Num. 44556673 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618073883400000043497276
Número do documento: 25061618073883400000043497276
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:52
A Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento e, no mérito, pelo desprovimento do
Recurso Eleitoral interposto (id. 44364859).
É o relatório.

VOTO
A prestação de contas relativa à arrecadação e aplicação de recursos financeiros utilizados na
campanha eleitoral das Eleições Gerais de 2024 está disciplinada pela Lei nº 9.504/97 e
regulamentada pela Resolução TSE nº 23.607/2019.
No mérito, as contas da recorrente, que concorreu ao cargo de vereadora em Laranjal, foram
desaprovadas em razão de ausência de declaração de recebimento de doação estimada em
dinheiro, determinando que a candidata recolha ao Erário a quantia de R$ 2.170,00 (dois mil e
cento e setenta reais), com fundamento no art. 74, III, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
Em que pese no dispositivo da sentença tenha constado que a irregularidade decorreria da não
observância da destinação de no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do Fundo Especial
de Financiamento de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas femininas, tal questão
não é objeto do parecer, razão pela qual trata-se de erro material da sentença.
Portanto, o cerne da controvérsia se deve à ausência de registro na prestação de contas de
doação direta realizada pela direção nacional do Partido Socialista Brasileiro - PSB, perfazendo
um total de R$ 2.170,00 (dois mil e cento e setenta reais) em doação estimável em dinheiro, o
que revela omissão de receitas, conforme o art. 53, I, alínea "d", da Resolução TSE nº
23.607/2019, em prejuízo à análise e à fiscalização das contas eleitorais.
O tema recebeu o seguinte tratamento na r. sentença de 1º grau (id. 44313564):
Sobre o apontamento não sanado, constata-se que a falha identificada pela unidade técnica do
Cartório Eleitoral refere-se à omissão de declaração de receita estimável pela candidata em sua
prestação de contas, em flagrante descumprimento da obrigação prevista no art. 53, inciso I, alínea
"d", da Resolução TSE n.º 23.607/2019. Conforme destacado pela unidade técnica, essa omissão
corresponde a recursos estimáveis no valor de R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais),
doados pela Direção Nacional do PSB.
Ainda, observa-se que, mesmo após a intimação para apresentação de esclarecimentos e
documentos comprobatórios, a manifestação apresentada pela Prestadora de contas foi
insuficiente para sanar as inconsistências. Isso porque se limitou a consignar que "não tem
conhecimento de qualquer receita estimável que tenha sido declarada pelo partido, até, porque,
não recebeu qualquer recurso, desconhecido os motivos pelos quais foram feitos lançamentos em
nível nacional em seu nome".
Apesar de existir a possibilidade naquele momento, não foram apresentadas contas retificadoras
nem elementos capazes de confirmar ou justificar o não lançamento do recurso estimável
identificado. Em casos semelhantes, a jurisprudência dos Tribunais Eleitorais tem se posicionado
no sentido de considerar que a omissão de informações essenciais e a ausência de comprovação
dos gastos impede a análise do mérito das contas e pode ensejar sua desaprovação:

Num. 44556673 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618073883400000043497276
Número do documento: 25061618073883400000043497276
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:52
(...)
No presente caso, a falha relativa a 66,16% das despesas da campanha compromete a higidez do
balanço, ultrapassando o limite estabelecido para a aplicação dos referidos princípios. Assim, não
há como aplicar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, caracterizando-se
irregularidade grave que impõe a desaprovação das contas.
Por fim, considerando a omissão de receita estimável e a não comprovação dos recursos
identificados, deve-se aplicar a devolução ao erário do valor correspondente, conforme inteligência
do art. 32 c/c art. 79, da Resolução TSE nº 23.607/2019. A norma estabelece que, na ausência de
comprovação ou quando houver irregularidade na utilização dos recursos, deverá ser determinado
o recolhimento ao Tesouro Nacional dos valores de origem não identificada, bem como das
despesas não comprovadas, nos termos dos arts. 31 e 32 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Inclusive, assim é o entendimento do E. TRE-PR em casos de omissão de receitas estimáveis:
(...)
Frisa-se, porém, que sobre o relatório de indícios de irregularidades poderá, eventualmente, ser
aprofundada a sua apuração pelo Ministério Público Eleitoral, nos termos do art. 91, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.
Dessa forma, em consonância com a unidade técnica do Cartório Eleitoral e com o Ministério
Público Eleitoral, este Juízo Eleitoral decide pela desaprovação das contas, uma vez que as
irregularidades apontadas são graves e comprometem a regularidade das contas.

III – Dispositivo.
Ante o exposto, em razão dos fatos e argumentos jurídicos explanados, JULGO DESAPROVADAS
AS CONTAS apresentadas pela(s) Prestadora(s) ou pelo(s) Prestador(es) de contas
REQUERENTE: ELEICAO 2024 ROSENILDA MENDES ZUPKO VEREADOR, ROSENILDA
MENDES ZUPKO, relativas às Eleições Municipais de 2024, em razão da não observância da
destinação de no mínimo 30% (trinta por cento) do montante do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC) para aplicação nas campanhas femininas, com fulcro no art. 30, III, da Lei nº
9.504/97 c/c o art. 74, III, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
DETERMINO, ainda, à(s) Prestadora(s) ou ao(s) Prestador(es) de contas, o recolhimento de R$
2.170,00 (dois mil, cento e setenta reais) ao Tesouro Nacional por meio de GRU dos valores
gastos indevidamente com recursos provenientes do FEFC, no prazo de 5 (cinco) dias úteis,
contados da intimação da presente decisão, devendo o comprovante ser juntado aos autos.

A Lei das Eleições prevê que as doações estimáveis em dinheiro provenientes de outros
candidatos ou partido, deverão ser registradas na prestação de contas do responsável pelo seu
pagamento, in verbis:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta:
I - pelas seguintes informações:
(...)
d) receitas estimáveis em dinheiro, com a descrição:

Num. 44556673 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618073883400000043497276
Número do documento: 25061618073883400000043497276
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:52
1. do bem recebido, da quantidade, do valor unitário e da avaliação pelos preços praticados no
mercado, com a identificação da fonte de avaliação;
2. do serviço prestado, da avaliação realizada em conformidade com os preços habitualmente
praticados pela prestadora ou pelo prestador, sem prejuízo da apuração dos preços praticados
pelo mercado, caso o valor informado seja inferior a estes;

Nesse sentido, vê-se que, apesar da dispensa de comprovação do referido gasto na prestação de
contas do beneficiário, o registro do recebimento de doações é necessário, uma vez que os
valores devem ser incluídos nos limites de gastos de campanha, nos termos do artigo 5º da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE, que assim dispõe:
Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados pelo candidato e
os efetuados por partido político que possam ser individualizados, na forma do art. 20, II, desta
Resolução, e incluirão:
I - o total dos gastos de campanha contratados pelos candidatos;
II - as transferências financeiras efetuadas para outros partidos políticos ou outros candidatos; e
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas

O entendimento desta Corte caminha no sentido de que "a falta de registro do recebimento de
doação estimável na prestação de contas do beneficiário é falha grave, que dificulta a
fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso comum declarados por
partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários". Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA. CONTRATAÇÃO DE CRÉDITOS
PARA
IMPULSIONAMENTO
NO
FACEBOOK.
NÃO
COMPROVAÇÃO
DO
GASTO.
RECOLHIMENTO DO VALOR AO TESOURO NACIONAL. ART. 35, § 2º, I DA RESOLUÇÃO Nº
23.607/19 DO TSE. OMISSÃO DE GASTOS. UTILIZAÇÃO DE RECURSOS QUE NÃO
TRANSITARAM PELA CONTA BANCÁRIA. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA
(RONI). DEVOLUÇÃO DOS VALORES AO TESOURO NACIONAL. IRREGULARIDADES NAS
DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA. COMPARTILHAMENTO DE MATERIAL DE PROPAGANDA. AUSÊNCIA DE
REGISTRO DA DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO RECEBIDA. OBRIGATORIEDADE.
ARTIGOS 7º, § 10 E 60, § 5º DA RESOLUÇÃO Nº 23.607/2019 DO TSE. PERCENTUAL
DIMINUTO.
FALHAS
QUE
NÃO
COMPROMETERAM
A
ANÁLISE
DAS
CONTAS.
POSSIBILIDADE
DE
APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
PROPORCIONALIDADE
E
RAZOABILIDADE. APROVAÇÃO COM RESSALVAS.
(...)
4. Nos termos do artigo 7º, § 10 e 60, § 5º, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, é obrigatório o
registro do recebimento de doação estimável em dinheiro, relativo a material compartilhado de
propaganda eleitoral, na prestação de contas do beneficiário.

Num. 44556673 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618073883400000043497276
Número do documento: 25061618073883400000043497276
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:52
4.1. A falta de registro do recebimento de doação estimável na prestação de contas do beneficiário
é falha grave, que dificulta a fiscalização, pela Justiça Eleitoral, de gastos com materiais de uso
comum declarados por partidos ou candidatos e seus respectivos beneficiários e conduz à
desaprovação das contas. Precedentes desta Corte.
4.2. Na espécie, ainda que não tenha havido o registro da doação estimável na presente prestação
de contas, houve a tempestiva apresentação dos respectivos contratos de cessão, bem como dos
comprovantes de propriedade dos veículos utilizados na campanha, tratando-se de falha formal
que pode ser ressalvada, afastando-se a determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
5. É possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade quando o total das
irregularidades for inferior a 10% da movimentação financeira de campanha. Precedentes desta
Corte.
6. Contas aprovadas com ressalvas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(TRE-PR, PCE nº060334685, Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE,
18/03/2024.

Consigne-se ainda que a toda arrecadação de recursos, estimáveis em dinheiro ou não, deve ser
emitido o recibo correspondente para a doação.
Sobre o tema os artigos 7º, §§ 6º, II e 10 e 60, §§ 4º, II e 5º da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos: [...]
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses: [...]
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatos e partidos políticos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas do responsável pelo pagamento da despesa; e [...]
§ 10. A dispensa de emissão de recibo eleitoral prevista no § 6º deste artigo não afasta a
obrigatoriedade de serem registrados na prestação de contas dos doadores e na de seus
beneficiários os valores das operações constantes dos incisos I a III do referido parágrafo,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou rasuras,
devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a identificação da
(o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social,
CPF ou CNPJ e endereço. [...]
§ 4º Ficam dispensadas de comprovação na prestação de contas:
I - a cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por pessoa
cedente;

Num. 44556673 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618073883400000043497276
Número do documento: 25061618073883400000043497276
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:52
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos ou partidos decorrentes do uso
comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral, cujo gasto deverá ser
registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da despesa. [...]
§ 5º A dispensa de comprovação prevista no § 4º não afasta a obrigatoriedade de serem
registrados na prestação de contas os valores das operações constantes dos incisos I a III do
referido parágrafo.

Nas razões de recurso eleitoral a recorrente alega que “não recebeu qualquer espécie de doação
estimada do partido nacional, conforme apontado, que sequer sabe que tipo de doação foi
declarada pelo partido nacional, e que não teve acesso a qualquer documento por parte deste,
não tendo sequer como efetuar retificadora.”
Todavia, contrariamente ao alegado, e após a interposição do presente recurso eleitoral, a
recorrente apresentou prestação de contas retificadora, id. 44313571, na qual fez constar no
documento Demonstrativo de Receitas/Despesas, id. 44313589, a doação estimável em dinheiro
recebida da agremiação. Ainda juntou em id. 44313593 cópia do recibo eleitoral no qual constou a
doação estimável em dinheiro proveniente da Direção Estadual do partido recebida em
11/09/2024, conforme excerto abaixo:

A respeito da apresentação de retificadora, esta Corte Eleitoral, nestas eleições de 2024, já
decidiu que tal possibilidade deve ser analisada em cada caso concreto, sob a perspectiva do art.
71, § 3º, da Res. TSE nº 23.607/2019, mormente diante de retificações que tenham por objetivo
encobrir alguma irregularidade apontada pelo Setor Técnico, sem respaldo em documentos
confiáveis. Nesse sentido:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
ELEIÇÃO 2024. RECEBIMENTO DE DOAÇÕES ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS E CONTÁBEIS PAGOS COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE
FINANCIAMENTO DE CAMPANHA (FEFC). ALTERAÇÃO INJUSTIFICADA DE VALORES NA
RETIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO OBJETIVO DO ART. 26, §5º, DA LEI Nº 9.504/97.
IRREGULARIDADE GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. BIS IN
IDEM. AFASTAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto contra decisão que desaprovou as contas de campanha de
candidato ao cargo de vereador em razão da alteração injustificada dos valores declarados a título
de doações estimáveis em dinheiro, referentes a serviços advocatícios e contábeis, na prestação
de contas retificadora. A sentença determinou a devolução de valores ao Tesouro Nacional e
imputou má-fé ao recorrente, afirmando que teria agido em conluio para auxiliar a chapa
majoritária na omissão de despesas irregulares.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se a alteração injustificada de valores na declaração de

Num. 44556673 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618073883400000043497276
Número do documento: 25061618073883400000043497276
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:52
doações estimáveis em dinheiro, envolvendo serviços advocatícios e contábeis pagos com
recursos do FEFC, constitui irregularidade grave suficiente para a desaprovação das contas; e (ii)
se a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional na prestação de contas do
recorrente configura bis in idem, uma vez que os valores já foram imputados ao candidato doador.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A legislação eleitoral e os precedentes do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) estabelecem que
honorários advocatícios e contábeis, quando pagos com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), devem ser declarados na prestação de contas dos
candidatos doador e donatário, conforme o art. 26, §5º, da Lei nº 9.504/97.
4. A retificação injustificada dos valores declarados pelo recorrente em sua prestação de contas
compromete a transparência e a fiscalização da aplicação dos recursos do FEFC, especialmente
quanto ao cumprimento das regras previstas no art. 17, §2º, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
constituindo irregularidade grave.
5. Nesse cenário, a desaprovação das contas é medida que se impõe, especialmente
considerando o montante envolvido (R$ 1.686,78), que representa 13,47% do total movimentado
na campanha, acima dos limites fixados pela jurisprudência para aplicação dos princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade.
6. Contudo, a determinação de devolução dos valores ao Tesouro Nacional, além de já ter sido
imposta ao candidato doador na respectiva prestação de contas, também recaiu sobre outros
candidatos a vereador que inicialmente declararam os mesmos serviços como doações estimáveis
e posteriormente retificaram suas contas para exclui-los. Tal duplicidade de imputação configura
bis in idem, vedado pela legislação eleitoral.
7. Assim, embora as contas devam permanecer desaprovadas em razão da irregularidade grave, é
necessário afastar a determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional, sob pena de
enriquecimento sem causa da União e duplicidade de sanções.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e parcialmente provido para o fim de afastar a determinação de devolução
de valores ao Tesouro Nacional.
Teses de julgamento: 1. A retificação injustificada de valores relativos a serviços advocatícios e
contábeis pagos com recursos do FEFC, sem lastro documental, compromete a transparência da
prestação de contas e constitui irregularidade grave, ensejando a desaprovação das contas. 2. A
determinação de devolução de valores ao Tesouro Nacional deve ser afastada quando a mesma
imputação já foi realizada na prestação de contas do doador e de outros beneficiários,
configurando bis in idem.
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/97, arts. 23, §10, e 26, §§4º e 5º; Resolução TSE nº
23.607/2019, arts. 17, §2º, e 32.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspe nº 0600402-75/SE, Rel. Min. Sérgio Silveira Banhos,
DJE de 19.06.2023; TSE, AgR no AREspe nº 0601786-65, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
de 08.05.2024; TSE, AgR-REspEl nº 060039737, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE de
09.09.2022.
(TRE/PR, REI 0600537-90.2024.6.16.0085, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, Dje em
31/01/2024)

Num. 44556673 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618073883400000043497276
Número do documento: 25061618073883400000043497276
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:52

In casu, observa-se que o registro da doação foi apresentado após a sentença que desaprovou
as contas, contendo justamente as informações que o Juízo de Origem entendeu ausentes no
conjunto documental dos autos.
Assim, não é possível afastar do documento a percepção de que foi elaborado apenas e tão
somente com a finalidade de "sanar" a irregularidade já consolidada judicialmente.
Apesar de incluir na retificadora a doação estimável, a justificativa arguida em grau recursal é
insuficiente para ilidir a irregularidade. Isso porque, não foram apresentados elementos capazes
de confirmar ou justificar o não lançamento do recurso estimável identificado, no momento
oportuno, mesmo após o apontamento no relatório preliminar ou ainda, antes da prolação da
sentença de origem.
Veja-se que não ficou comprovado nos autos qualquer esforço para esclarecer a situação com o
partido, bem como em retificar suas contas, antes da decisão do juiz sentenciante.
Ademais, na peça recursal a recorrente alega total desconhecimento da doação recebida e nem
mesmo ter conhecimento do que foi doado. Todavia, logo após a interposição do recurso,
apresenta uma retificadora constando a doação recebida, o que revela inconsistências nas
informações prestadas e compromete sobremaneira a confiabilidade da contabilidade, ora em
análise.
Logo, como a informação veio tardiamente aos autos, não pode ser aceita e não possui o condão
de clarear a inconsistência, eis que caberia à candidata, além do registro da doação estimável,
também esclarecer o emprego do recurso em sua campanha, o que não o fez.
Desta forma, na presente prestação de contas, persiste a irregularidade concernente à ausência
de registro de doação estimável em dinheiro, o que prejudica a integridade e a fidedignidade das
contas apresentadas.
Destaca-se que o valor omitido de R$ 2.170,00 (dois mil e cento e setenta reais) é alto e
corresponde a um 66,16% do montante total aplicado à campanha, além de se tratar de dinheiro
público, destinado a custear as campanhas eleitorais e, por esta razão, devem refletir
transparência e ser aplicados com seriedade e responsabilidade.
Nesse sentido é de se notar que a inconsistência identificada é de natureza grave, pois revela
falta de confiabilidade nas contas apresentadas, especialmente quando se trata de recursos
provenientes do Fundo Especial para Financiamento de Campanha (FEFC) que não foram
devidamente registrados nas contas de campanha.
Por fim, o montante irregular - R$ 2.170,00 (dois mil cento e setenta reais) que corresponde a
66,16% da movimentação total da campanha, encontra-se bem acima de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) ou 10% da movimentação financeira, utilizado como
baliza pelo C. TSE para impor apenas a anotação de ressalva nas contas (TSE, AgRg no REspE
nº 060542160/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJE 17/03/2021).

Num. 44556673 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 16/06/2025 18:07:38
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25061618073883400000043497276
Número do documento: 25061618073883400000043497276
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 17/06/2025 11:18:52
Assim, deve ser mantida a desaprovação das contas em razão da irregularidade encontrada na r.
sentença de 1º Grau, bem como a determinação da obrigação de recolhimento do valor
irregularmente empregado, R$ 2.170,00 (dois mil e cento e setenta reais) ao Erário.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto por
ROSENILDA MENDES ZUPKO para manter a sentença que desaprovou as contas de
campanha, e determinou o recolhimento do valor de R$ 2.170,00 (dois mil e cento e setenta e
reais) ao Tesouro Nacional.
É como voto.

TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL
Relatora

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600360-
76.2024.6.16.0134 - Laranjal - PARANÁ - RELATORA: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA
VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 ROSENILDA MENDES ZUPKO VEREADOR, ROSENILDA
MENDES ZUPKO - Advogada das RECORRENTES: ADRIANA MILDENBERGER - PR54700 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 134ª ZONA ELEITORAL DE PALMITAL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Tatiane de Cassia Viese, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 16.06.2025